Tribunal: TJDFT
Processo: 0734651-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). REDUÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, declarando a inexistência de débito da parcela do mês de Nov/2020, do contrato de Alienação fiduciária para aquisição do veículo marca JEEP, Modelo COMPASS, Placas PBL7832, ano 2018. Esclarece que a recorrida foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, pois o NU PAGAMENTOS S/A foi o beneficiário do valor indicado no boleto. Afirma que não utiliza o aplicativo whatsapp como ferramenta de negociações. Aduz que a recorrida não comprovou que as informações obtidas pelo estelionatário vazaram do sistema do recorrente. Requer a reforma da sentença.
3. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que a sentença, acertadamente, reconheceu a responsabilidade do banco/recorrente. Esclarece que o boleto recebido havia informações pessoais e contratuais, marca e modelo do veículo objeto do contrato, parcela que estava em atraso, nome e CPF da autora/recorrida. Requer a manutenção da sentença, nesse particular.
4. A autora, ora autora/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A sentença reconheceu que houve falha na prestação de serviços e a responsabilidade civil do banco/recorrido, mas, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença neste ponto e a condenação do banco/recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Decisão, ID 33946409, indeferiu a gratuidade de justiça. Custas e Preparo devidamente recolhidos, ID 33981023.
7. Consta dos autos que a autora/recorrida procurou a Instituição Financeira, por meio telefônico. Após contato com a Central de Atendimento ao Consumidor do réu/recorrente, a autora/recorrida obteve conhecimento que o boleto bancário da parcela em atraso poderia ser solicitado por meio do aplicativo de mensagens whatsapp. A autora/recorrida, por meio do aplicativo whatsapp, solicitou e recebeu o boleto bancário referente a parcela do mês de Nov/2020 no valor de R$ 2.039,41, efetuando o pagamento. No entanto, começou a receber ligações de cobranças do banco recorrente, referente a parcela do mês de Nov/2020. Os funcionários informam que o sistema do banco não acusa o recebimento de nenhum valor referente a parcela de Nov/2020. As ligações perduraram até Fev/2021. Afirma ainda que encaminhou e-mail, registrou Boletim de Ocorrência, e, não conseguiu solucionar o problema.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Compulsando os autos verifico que o réu/recorrente esclarece que não utiliza o aplicativo de mensagens whatsapp como ferramenta de negociação. Fato não contestado pela autora/recorrida. O boleto gerado, ID 33523007, demonstra que o beneficiário é o Banco NU PAGAMENTOS S.A., bem como o comprovante de pagamento, ID 33523008 apresenta como beneficiário NU PAGAMENTOS S.A.
10. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Porém, o que se verifica no presente caso é de danos gerados por fortuito externo. Houve falta de cuidado e diligência da autora/recorrida. A autora/recorrida afirma que entrou em contato com o banco réu/recorrente, por telefone, no entanto, não há nenhuma comprovação. Não há número de protocolo, nem a data ou horário, ou seja, a autora/recorrida não comprovou os fatos narrados.
11. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A autora/recorrida não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do seu direito. A autora/recorrida alegou que entrou em contato com a Instituição Bancária, porém, não informou a data, o horário, o número do protocolo, ou seja, o que consta dos autos é que a autora/recorrida entrou em contato com um número que não se apresentou como sendo da instituição bancária, por aplicativo de mensagem e realizou toda a negociação com o fraudador.
12. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva. O boleto gerado possui a logomarca do banco réu/recorrente, quando no boleto original não vem este tipo de informação e não restou configurado que as informações foram acessadas pelo réu/recorrente.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do réu/recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da autora/recorrente. No caso, não restou configurado o dano moral, tendo em vista que a situação posta nos autos se cuida de mero aborrecimento do cotidiano, sem aptidão para violar os direitos da personalidade, especialmente, em razão do fato de o réu recorrente não contribuiu em nada para o desgaste sofrido pela autora recorrente. O desgaste e o tempo despendidos para solução do problema geram aborrecimentos que não extrapolam aqueles que comumente ocorrem no cotidiano e são inerentes à vida em sociedade. Ademais, não se trata de dano in re ipsa, cabendo a autora/recorrente comprovar os alegados danos extrapatrimoniais (art. 373, I, do CPC).
14. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a autora/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.